Tribunal: TJSP
Processo: 1042292-84.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIZINHANÇA – Relato dos autores de que haveria perturbação do sossego por parte de uma das corrés, que residia no imóvel de propriedade da outra correquerida – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos requerentes e de uma das requeridas – Evidente nos autos que a corré adotava conduta incompatível com a preservação do

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIZINHANÇA – Relato dos autores de que haveria perturbação do sossego por parte de uma das corrés, que residia no imóvel de propriedade da outra correquerida – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos requerentes e de uma das requeridas – Evidente nos autos que a corré adotava conduta incompatível com a preservação do sossego na vizinhança – Segunda requerida que, por ser proprietária do imóvel, deveria ter agido com zelo e evitado as situações conflituosas, ainda que não tenha exercido nenhuma conduta comissiva contra o sossego dos requerentes – "Quantum" arbitrado a título de dano moral que merece majoração – Danos materiais indevidos, tendo em vista a não comprovação de nexo causal entre a conduta das requeridas e a mudança dos requerentes – Recurso dos requerentes parcialmente provido e negado provimento ao recurso da requerida.